Tribunal: TJMT
Processo: 1006789-62.2018.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006789-62.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[TG CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - CNPJ: 14.901.299/0002-40 (APELANTE), DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - CPF: 218.808.288-55 (ADVOGADO), RODRIGO BADARO ALMEIDA DE CASTRO - CPF: 916.853.466-34 (ADVOGADO), TATIANA MARIA SILVA MELLO DE LIMA - CPF: 917.724.780-91 (ADVOGADO), MARIA FIGUEIREDO OURIVES - CPF: 103.142.021-53 (APELADO), DANIELI CRISTINA OSHITANI - CPF: 877.621.969-00 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – INADIMPLEMENTO DOS COMPRADORES – REEMBOLSO DE PARTE DAS PRESTAÇÕES PAGAS – POSSIBILIDADE – CLÁUSULA PENAL ABUSIVA – REVISÃO DO PERCENTUAL CONTRATADO A TAL TÍTULO – PERCENTUAL ARBITRADO ENTRE OS LIMITES DE 10% A 25% ESTABELECIDOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – MANUTENÇÃO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – DESDE A CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – A PARTIR DO DESEMBOLSO – SUBSTITUIÇÃO DO JUROS DE MORA PELA TAXA SELIC – DESCABIMENTO – ART. 406 DO CC –
RECURSO

CONHECIDO E DESPROVIDO.

O percentual de desconto previsto no contrato de até 70% (setenta por cento) sobre os valores pagos, a título de cláusula penal, mostra-se abusivo, devendo o percentual ser readequado para no máximo 25% (vinte e cinco por cento), consoante orientação do STJ.

Tratando-se de demanda revisional, devem os juros de mora, nos termos do art. 405 do CC, incidir a partir da citação e a correção monetária, nos termos da Súmula 43 do STJ, a partir do desembolso.

Os juros de mora são cabíveis na forma do artigo 406 do Código Civil, na ordem de 1% ao mês.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por TG CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. em razão do descontentamento com a sentença, de Id. n.º 71910024, proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Declaratória de Cláusula Abusiva e Pedido de Redução de Multa nº 1006789-62.2018.8.11.0041, ajuizada por MARIA FIGUEIREDO OURIVES, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: a) declarar nula a cláusula contratual que prevê a retenção integral dos valores pagos; b) condenar a parte requerida, ora apelante, ao devolução dos valores pagos, corrigido monetariamente, a partir do desembolso e acrescido de juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, abatendo-se o percentual de 20% (vinte por cento) a título de retenção; e c) determinar que cada parte arque com o pagamento dos honorários advocatícios de seu patrono.

Os embargos de declaração de Id. n.º 71910027 e 71910029, opostos por TG CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. e MARIA FIGUEIREDO OURIVES, respectivamente, foram rejeitados por meio da decisão de Id. n.º 71910037.

Em suas razões, de Id. n.º 71910039, a recorrente aduz que é lícita a retenção parcial dos valores pagos pelo comprador, principalmente para cobrir despesas decorrentes da própria contratação que se encerra, salientando que tal medida é uma forma de evitar abusos por parte do consumidor que poderia promover distratos a qualquer tempo sem justo motivo.

Sustenta que a jurisprudência consolidada pelo STJ sobre a matéria determina que a retenção a ser levada a efeito nas hipóteses de rescisão de contrato de compra e venda de bem imóvel por culpa do consumidor deve ser de 25% (vinte e cinco por cento) do valor pago.

Discorre sobre a necessidade de se observar os princípios do
pacta sunt servanda
e da boa-fé contratual, por meio dos quais as partes ficam adstritas ao cumprimento das cláusulas e disposições do instrumento contratual.

Pontua que os juros de mora, na hipótese, devem incidir a partir do trânsito em julgado da ação e que deveria ser considerado com percentual de reajuste o valor da SELIC.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para: a) permitir o direito de retenção dos valores pagos nos moldes do contrato, ou que seja majorado o percentual fixado ao limite de 25% (vinte e cinco por cento); b) alterar o termo inicial da correção monetária para a data do ajuizamento da ação e dos juros de mora para a data do trânsito em julgado da ação; c) considerar como percentual dos juros de mora o valor da SELIC.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. n.º 71910044, por meio das quais a parte adversa pugna pela manutenção da sentença. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Ressai dos autos que MARIA FIGUEIREDO OURIVES ingressou com a demanda judicial com o objetivo de revisar e reduzir a cláusula contratual que trata da retenção de valores pagos no contrato celebrado com a TG CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. (nome atual da SPE BROOKFIELD CONTORNE LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.)

Relata que,
“em 25/02/2015, a parte Autora adquiriu o imóvel do Lote nº 01, da quadra nº 05, situado no loteamento denominado ‘‘Terra Nova’’, matriculado sob nº 93.341, pelo valor de R$ 285.000,00 (duzentos e oitenta e cinco mil), com a seguinte forma de pagamento: R$ 85.500,00 (saldo sinal), e R$ 198.500,00 (financiamento imobiliário) e R$ 1.000,00 (final)”.

Alega ter quitado o montante de R$85.500,00 (oitenta e cinco mil e quinhentos reais) e por não ter conseguido financiar o restante do valor desistiu da compra, no entanto, lhe foi restituído somente a quantia R$50.760,41 (cinquenta mil, setecentos e sessenta reais e quarenta e um centavos), sendo retido pela empresa requerida, ora recorrente, a título de multa o valor equivalente a 40% (quarenta por cento) do valor pago, em razão do estabelecido nos Itens 6.1 a 6.7 do contrato de compra e venda.

A Magistrada sentenciante julgou parcialmente procedente a pretensão autoral a fim de declarar abusiva a cláusula que trata da retenção dos valores pagos e determinou como devida a retenção de 20% (vinte por cento) do montante, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação.

Inconformada, a apelante pede a manutenção da retenção nos termos do contrato, ou a sua majoração ao patamar de 25%, e questiona o termo de incidência dos juros de mora e da correção monetária.

Pois bem.

Como é sabido, a hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel é submetida ao Código de Defesa do Consumidor e, portanto, deve ser aplicado todos os princípios que os norteiam.

Inconteste nos autos que a própria autora deu causa à rescisão contratual.

Assim, em relação à retenção dos valores pagos, é lícito ao vendedor reter o montante necessário e previsto no contrato, para arcar com as perdas e danos decorrentes da inadimplência.

Eis o teor do contido na Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor,
ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.”

Sendo assim, considerando que a apelada abandonou o compromisso, por ter se tornado excessivamente oneroso, obrigatória a perda de parte dos valores, para compensar eventuais prejuízos experimentados pela vendedora, como dito, estes decorrentes da inadimplência.

No entanto, de acordo com o contrato havido entre as partes, a retenção dos valores poderia ser de até 70% (setenta por cento) de acordo com o montante já quitado pelo comprador, senão vejamos trecho pertinente do arquivo e Id. n.º 71909956 onde é analisar o Item 6.4:

Veja que, de acordo com o Item 6.4 do contrato, dependendo do valor quitado pelo comprador, a vendedora poderia realizar a devolução de 30%, 40% ou 50% do montante pago.

Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que nos casos de rescisão contratual de compromisso de compra e venda de imóvel, o percentual de retenção deve ser fixado entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento) do valor pago, conforme as circunstâncias de cada caso.

A propósito:

“CIVIL E PROCESSUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. INADIMPLÊNCIA DO ADQUIRENTE. PARCELAS PAGAS. DEVOLUÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. PENALIZAÇÃO CONTRATUAL. SITUAÇÃO PECULIAR. OCUPAÇÃO DA UNIDADE POR LARGO PERÍODO. USO. DESGASTE. I. Não padece de nulidade acórdão estadual que enfrenta as questões essenciais ao julgamento da demanda, apenas com conclusão desfavorável à parte. II.
O desfazimento do contrato dá ao comprador o direito à restituição das parcelas pagas, com retenção pelo vendedor de 25% sobre o valor pago, a título de ressarcimento das despesas havidas com a divulgação, comercialização e corretagem na alienação, nos termos dos precedentes do STJ a respeito do tema

(2ª Seção, EREsp n. 59.870/SP, Rel. Min. Barros Monteiro, unânime, DJU de 09.12.2002; 4ª Turma, REsp n. 196.311/MG, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, unânime, DJU de 19.08.2002; 4ª Turma, REsp n. 723.034/MG, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, unânime, DJU de 12.06.2006, dentre outros). (...)”
(STJ - REsp 331923 / RJ - Ministro Aldir Passarinho Junior – 4ª Turma - DJe 25/05/2009) (destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
RESCISÃO CONTRATUAL. INICIATIVA DO DEVEDOR. DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. PERCENTUAL DE RETENÇÃO
. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SÚMULA 07/STJ. PERDA DO SINAL. IMPOSSIBILIDADE. ARRAS CONFIRMATÓRIAS. 1. A jurisprudência desta Corte Superior prega ser possível a resilição contratual do compromisso de compra e venda por iniciativa do devedor, quando ele não possuir mais condições econômicas para arcar com o pagamento das prestações pactuadas com a promitente-vendedora (construtora ou incorporadora), mormente se estas se tornarem excessivamente onerosas. 2. A resolução unilateral, nesses casos, enseja a restituição das parcelas pagas pelo promissário-comprador, mas não em sua totalidade, haja vista a incidência de parcela de retenção para fazer frente ao prejuízo causado com o desgaste da unidade imobiliária e as despesas com administração, corretagem, propaganda e outras congêneres suportadas pela empresa vendedora. 3. (...). 6. Agravo regimental não provido.”
(STJ, AgRg no Ag 717.840/MG, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA, Terceira Turma, julgado em 06/10/2009, DJe 21/10/2009) (destaquei)

Este e. Tribunal não destoa desse posicionamento,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL – RESOLUÇÃO – COMISSÃO DE CORRETAGEM- PRESCRIÇÃO TRIENAL – INADIMPLÊNCIA DO COMPRADOR – RETENÇÃO DE 10% DOS VALORES PAGOS - MANUTENÇÃO – CULPA DA CONSTRUTORA - INEXISTENTE - RECURSO DESPROVIDO. A pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem prescreve em 3 (três) anos, nos termos do art. 206, §3º, inciso IV do Código Civil, consoante entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1551956/SP
). Na rescisão contratual de compra e venda de imóvel por iniciativa ou por inadimplência do comprador, a retenção dos valores pagos deve observar os parâmetros do contrato, que no presente caso é de 10%, em consonância com os precedentes da Corte Superior.”
(N.U 0060008-46.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019) (destaquei).

“EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRELIMINAR REJEITADA – TAXA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM – NECESSIDADE DE DESTAQUE DO VALOR DA COMISSÃO DE CORRETAGEM – AUSÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – RESTITUIÇÃO DO VALOR, NA FORMA SIMPLES – COMPRADOR QUE DEU CAUSA AO DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO – RESTITUIÇÃO PARCIAL DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE ÁGIO – SÚMULA N. 543 DO STJ – NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DO PREJUÍZO EXPERIMENTADO – ENTENDIMENTO DO STJ – DANOS MORAIS – INOCORRÊNCIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. “Legitimidade passiva 'ad causam' da incorporadora, na condição de promitente-vendedora, para responder pela restituição ao consumidor dos valores pagos a título de comissão de corretagem e de taxa de assessoria técnico-imobiliária, nas demandas em que se alega prática abusiva na transferência desses encargos ao consumidor. (Recurso Repetitivo REsp 1551951/SP). Nos termos da tese fixada no Recurso Repetitivo n. REsp 1599511/SP para validade da transferência ao promitente – comprador a obrigação de pagar comissão de corretagem devem coexistir: i) cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de a comissão de corretagem; ii) informação prévia do preço total da aquisição da unidade autônoma; e, iii) destaque do valor da comissão de corretagem. No caso, não há transparência na cobrança da comissão de corretagem que está discriminada somente em documento da imobiliária, como “sinal”.
“A jurisprudência desta Corte tem considerado razoável, em resolução de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do comprador, que o percentual de retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas, seja arbitrado entre 10% e 25%, conforme as circunstâncias de cada caso, avaliando-se os prejuízos suportados” (AgInt no AREsp n. 725.986/RJ, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/6/2017, DJe 29/6/2017).
Sendo mínimo o prejuízo experimentado, com a venda rápida da unidade, se mostra mais razoável a fixação do percentual em 10%. A cobrança da comissão de corretagem, sem a devida transparência, por si só, não acarreta dano moral, o qual pressupõe ofensa anormal à personalidade.” (N.U 0005556-38.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 31/07/2019) (destaquei)

Assim, coaduno meu entendimento ao da douta sentenciante no sentido de que deve ser anulada a cláusula que trata da retenção, uma vez que os percentuais descritos que se mostram abusivos. Além disso, entendo como pertinente a retenção fixada em primeiro grau, qual seja, na quantia equivalente a 20% dos valores pagos, visto que se demonstra razoável frente às circunstâncias do caso em análise e está dentro dos limites estabelecidos pelo d. Tribunal da Cidadania.

Em relação aos juros de mora e correção monetária, também, andou bem a Magistrada
a quo
, pois não se trata de ação de rescisão contratual, mas de revisional, portanto, devem os juros de mora, nos termos do art. 405 do CC, incidir a partir da citação e a correção monetária, nos termos da Súmula n.º 43 do STJ, a partir do desembolso.

No mesmo sentido é a jurisprudência deste sodalício, senão vejamos:

“ANULAÇÃO DE CLÁUSULA – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RESCISÃO POR CULPA DO PROMITENTE COMPRADOR – DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS – RETENÇÃO DE 10% DO VALOR EFETIVAMENTE PAGO – VALOR RAZOÁVEL –
JUROS DA CITAÇÃO E CORREÇÃO DO DESEMBOLSO
– VALOR EFETIVAMENTE PAGO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, deve ocorrer a imediata restituição parcial das parcelas pagas pelo promitente comprador, nos casos em que deu causa ao desfazimento, admitido a retenção do percentual de 10% (dez por cento) A incidência de juros e correção devem se dar sobre o valor efetivamente pago, e não pela quantia atualizada proposta pelo autor.”
(TJ-MT - AC: 00422810620168110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 12/12/2018, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/01/2019)

Por fim, quanto ao pedido da recorrente no sentido de considerar como percentual dos juros de mora o valor da SELIC, este não merece guarida. Isso porque os juros de mora são cabíveis na forma do artigo 406 do Código Civil, na ordem de 1% ao mês.

Este é o posicionamento adotado por este Sodalício e pelos Tribunais Pátrios, senão vejamos:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS, ESTÉTICOS E LUCROS CESSANTES – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ANUÊNCIA DA SEGURADORA COM A DENUNCIAÇÃO DA LIDE - CONTESTAÇÃO DO PEDIDO DOS AUTORES – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA (SÚMULA 537-STJ)- DANOS MORAIS QUE SE CONFUNDEM COM OS ESTÉTICOS – DEVER DE CUSTEIO PELA LITISDENUNCIADA - NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DA APÓLICE –DESCONTO DO VALOR DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO- ORIGEM DISTINTA DOS SALÁRIOS NÃO AUFERIDOS - COMPENSAÇÃO AFASTADA – APURAÇÃO DO MONTANTE EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – VIABILIDADE – REPARAÇÃO FIXADA EM FAVOR DA AUTORA – QUANTIA RAZOÁVEL – MONTANTE PARA O AUTOR – MAJORAÇÃO DEVIDA -
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - TAXA SELIC – INDEXADOR QUE NÃO REFLETE A REALIDADE INFLACIONÁRIA –
MANUTENÇÃO DO INPC - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DOS AUTORES NÃO CONFIGURADA – REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO ADVOGADO DA SEGURADORA – PRETENSÃO IMPROCEDENTE - RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO, RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA LITISDENUNCIADA NÃO PROVIDO. [...]Uma vez que a SELIC não é a taxa média praticada no mercado, a atualização monetária deve ser feita pelo INPC, por refletir o indexador que mais se aproxima da realidade inflacionária do país. “Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca.” (Súmula n. 326 do STJ). “Se não há resistência da seguradora litisdenunciada em integrar a lide secundária, descabe a sua condenação em honorários sucumbenciais. Precedentes” (AgInt no AREsp 1015213/SP).”
(TJ-MT 00224980420118110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 24/02/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. NÃO HÁ FALAR EM NULIDADE DA CITAÇÃO REALIZADA POR EDITAL, QUANDO EXAURIDOS MEIOS ORDINÁRIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO RÉU. INCIDÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. TAXA SELIC. DESCABIMENTO. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70063235071, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em 16/04/2015).”
(TJ-RS - AC: 70063235071 RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Data de Julgamento: 16/04/2015, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 22/04/2015)

“EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE AUTORA – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)– MÉRITO – JUROS DE MORA – INAPLICABILIDADE DA TAXA SELIC PARA ATUALIZAÇÃO DA INDENIZAÇÃO – INCIDÊNCIA, EM SUBSTITUIÇÃO, DE JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR FIXADO NA ORIGEM MAJORADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - Na atualização do valor da indenização do seguro obrigatório não se há de aplicar a Taxa Selic, mas sim juros de mora à taxa de 1% ao mês, ex vi do art. 406 c.c art. 161,§ 1º, do CTN, cumulado com correção monetária. II - Honorários advocatícios fixados na origem que merecem majoração em segundo grau de jurisdição, com base no art. 85, 8º c/c § 2º, I, II e III do Código de Processo Civil.”
(TJ-MS - APL: 08281591420178120001 MS 0828159-14.2017.8.12.0001, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 08/03/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/03/2019)

“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE.APELAÇÃO CÍVEL 01 – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO TRIENAL AFASTADA – MÉRITO - APLICABILIDADE DO CDC – JUROS DE MORA NÃO CUMULÁVEL COM A COMISSÃO DE PERMANÊNCIA E INAPLICABILIDADE DA TAXA SELIC – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. [...] 4. Segundo o entendimento majoritário da colenda 16ª Câmara Cível, a Taxa Selic não pode substituir a correção monetária e juros de mora para fins de atualização do julgado, porquanto não reflete a desvalorização da moeda. (TJPR - 16ª C.Cível - 0002585-09.2013.8.16.0047 - Assaí - Rel.: Luiz Fernando Tomasi Keppen - J. 25.07.2018) (TJPR - 16ª C.Cível - 0027477-67.2016.8.16.0017 - Maringá - Rel.: Desembargador Luiz Antônio Barry - J. 22.05.2019)”
(TJ-PR - APL: 00274776720168160017 PR 0027477-67.2016.8.16.0017 (Acórdão), Relator: Desembargador Luiz Antônio Barry, Data de Julgamento: 22/05/2019, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/05/2019)

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021